Tribunal: STF
Processo: ARE 1399820
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 791.961/RG/PR — TEMA Nº 709 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. De início, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região prolatou acórdão, assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE NOCIVA. DESNECESSIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 57, § 8º, DA LEI 8.213/91. 



    1. É inconstitucional a restrição prevista no § 8º do art. 57 da Lei 8.213/91, à continuidade do desempenho da atividade pelo trabalhador que obtém aposentadoria especial, por cercear, sem que haja autorização constitucional para tanto, o desempenho de atividade profissional e vedar o acesso à previdência social ao segurado que implementou os requisitos estabelecidos na legislação de regência (Incidente de Inconstitucionalidade nº 5001401-77.2012.404.0000, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira). 



    2. Mantida a sentença que concedeu a segurança.” (e-doc. 161).



    2. O INSS apresentou o recurso extraordinário constante do e-doc. 170.



    3. Em atenção ao despacho constante do e-doc. 201, o Colegiado efetuou juízo de retração, em acórdão assim sintetizado: 



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF 709. APOSENTADORIA ESPECIAL. ARTIGO 57, § 8º, DA LEI Nº 8.213/91. CONSTITUCIONALIDADE. REFORMA DA DECISÃO DO COLEGIADO. 



    1. O STF fixou a seguinte tese de repercussão geral relativa ao Tema 709: I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão. 



    2. Considerando que a decisão retratanda não se encontra em harmonia com essa orientação, deve ser reconsiderada neste tocante, conformando-se à tese fixada cuja observância é obrigatória. 



    3. Alteração do entendimento adotado pela Turma, em sede de juízo de retratação, arredando-se as estipulações que previam a possibilidade de implantação do benefício de aposentadoria especial independentemente de a parte autora afastar-se do labor em condições especiais.” (e-doc. 210).



    4. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 236, e-doc. 300 e e-doc. 334).



    5. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 7º, inc. XIII, 30, inc. I, 40, § 4º-C (com a redação dada pela EC nº 103/2019), 40, § 4º, inc. III (com redação dada pela EC nº 47/2005), e seu § 10, 41, §1º, incs. I a III, 149, § 1º, 173, 174, 175, 201, § 1º, inc. II, (com a redação dada pela EC nº 47/2005) da CRFB. Diz contrariada a Súmula Vinculante nº 33 do STF e o decidido pelo Supremo no RE nº 791.961-RG/PR (Tema nº 709 do ementário da Repercussão Geral). Sustenta que o Tema RG nº 709 resulta na vedação da continuidade da prestação de serviços no mesmo cargo ou emprego em que ocorrida a aposentadoria especial, hipótese distinta do caso ora em julgamento, tendo em vista que a aposentadoria especial de odontólogo ocorreu pelo RGPS, em razão do tempo de serviço realizado em consultório particular, pretendendo a autora continuar no exercício de cargo público de odontólogo regido pelo RPPS, junto ao Município de Joinville. Pleiteia, subsidiariamente, a modulação dos efeitos constante dos embargos de declaração julgados no Tema RG nº 709, ao fundamento de que esteve na linha de frente dos atendimentos durante a pandemia de Covid (e-doc. 346). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Eis o teor do decidido no RE nº 791.961-RG/PR (Tema nº 709 do ementário da Repercussão Geral):



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 



    1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201,§ 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho.



    2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 



    3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 



    4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. 



    5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    (RE nº 791.961-RG/PR, Tema nº 709 do ementário da Repercussão Geral-RG/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 08/06/2020, p. 19/08/2020).



    7. Ao apreciar os Terceiros de Embargos de Declaração no precedente acima indicado, o Supremo assim concluiu:



    “Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 709 da sistemática de repercussão geral. Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese de o segurado permanecer no exercício de atividades laborais nocivas à saúde. Modulação de efeitos de acórdão. Caráter essencial da atividade dos profissionais de saúde. Pandemia da Covid-19. Embargos acolhidos. 



    1. O trabalho dos profissionais de saúde é imprescindível para o enfrentamento e a superação da crise de saúde pública provocada pela pandemia da Covid-19. 



    2. Diante do grave cenário decorrente da crise sanitária de abrangência mundial, merece acolhimento o pedido apresentado pelo Procurador-Geral da República em relação aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3º-J da Lei nº 13.979/2020 que estejam trabalhando diretamente no combate à epidemia do Covid-19 ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres, públicos ou privados, ficando suspensos os efeitos do acórdão proferido nos autos enquanto estiver vigente referida lei, a qual dispõe sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 



    3. Por outro lado, não foi demonstrado pelo segundo embargante excepcional interesse social apto a suspender os efeitos do acórdão embargado, de modo que acolher o pedido formulado de forma genérica e inespecífica equivaleria ao esvaziamento por completo do que decidido pela Suprema Corte em regime de repercussão geral (Tema nº 709). 



    4. Embargos opostos pela PGR acolhidos no que tange à modulação de efeitos, nos termos explicitados no julgamento. 



    5. Embargos opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, Derivados de Petróleo e Combustíveis de Santos e Região rejeitados.”



    (RE nº 791.961-RG-ED-Terceiros/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/10/2021, p. 04/11/2021).



    8. Ao apreciar os terceiros embargos de declaração interpostos pela autora, o Colegiado a quo assentou a impossibilidade de manifestar-se sobre a modulação implementada pelo Supremo no precedente acima indicado, registrando que a recorrente estaria realizando “inovação recursal”, ao apresentar questão não antes submetida à deliberação da Corte (e-doc. 334).



    9. Ocorre que o acórdão do Supremo relativo à modulação dos efeitos do julgamento do RE nº 791.961-RG/PR somente foi publicado em 04/11/2021, posteriormente aos primeiros embargos opostos pela recorrente. Portanto, não se trata de inovação recursal, mas de controvérsia cujo enfrentamento cabia ao Tribunal de origem, tendo em vista a aplicação ao caso concreto do Tema RG nº 709. 



    10. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o extraordinário, provendo-o, parcialmente, para determinar o retorno dos autos ao Colegiado de origem para julgar, como entender de direito, o pedido de incidência da modulação dos efeitos do Tema RG nº 709, considerado o decido pelo Supremo no RE nº 791.961-RGED-Terceiros/PR. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator